Tribunal: TJSP
Processo: 1009521-85.1996.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
AÇÃO DE RESTITUIÇÃO – Falência – Decreto-lei 7661/1945 – Pedido de restituição de valores pagos a título de consórcio – Sentença que determinou a restituição com correção incidindo até a data da quebra – Apelação por parte do autor requerendo a correção até a data do efetivo pagamento – Mera recomposição da moeda – Inexistência de previsão legal em contrário – Tabela prática do Tribunal –

Ementa:
AÇÃO DE RESTITUIÇÃO – Falência – Decreto-lei 7661/1945 – Pedido de restituição de valores pagos a título de consórcio – Sentença que determinou a restituição com correção incidindo até a data da quebra – Apelação por parte do autor requerendo a correção até a data do efetivo pagamento – Mera recomposição da moeda – Inexistência de previsão legal em contrário – Tabela prática do Tribunal – Precedentes desta câmara – Sentença reformada em parte - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000086009
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009521-85.1996.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SEBASTIAO
RODRIGUES DA SILVA, é apelado GARAVELO & CIA (MASSA FALIDA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), COSTA NETTO E ANA MARIA BALDY.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009521-85.1996.8.26.0100 -Voto no 4.183
2
APELAÇÃO CÍVEL
Processo no 1009521-85.1996
Comarca: Foro Central Cível (34a Vara Cível)
Apelante: Sebastião Rodrigues da Silva
Apelada: Garavelo & Cia (Massa Falida)
Juiz: Adriana Sachsida Garcia
Voto no 4.183
AÇÃO DE RESTITUIÇÃO Falência Decreto-lei 7661/1945
Pedido de restituição de valores pagos a título de consórcio
Sentença que determinou a restituição com correção incidindo até
a data da quebra Apelação por parte do autor requerendo a
correção até a data do efetivo pagamento Mera recomposição da
moeda Inexistência de previsão legal em contrário Tabela
prática do Tribunal
Precedentes desta câmara
Sentença
reformada em parte - Recurso provido.
Trata-se de apelação contra a r. sentença de fls. 114/118, cujo relatório se
adota, que julgou procedente o pedido formulado pelos autor condenando a requerida a
restituir os valores pagos, considerando-se a correção monetária até a data da quebra.
O autor ajuizou a demanda aduzindo que aderiu a um dos planos de consórcio
da requerida para a aquisição de bem. Pleiteou a devolução dos valores pagos a título de
cotas do consórcio.
Irresignado com a sentença de procedência, o autor apelou (fls. 121/123),
aduzindo que a correção monetária é mera atualização do poder da moeda, sem nada
acrescentar ao capital a ser restituído, devendo incidir sobre o crédito até a data do efetivo
pagamento, diferente do que ocorre com os juros que são limitados à data da quebra.
O recurso foi processado, tendo os apelados apresentado contrarrazões (Fls.
106/109).
A D. Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento ao recurso
(fls. 138/141).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009521-85.1996.8.26.0100 -Voto no 4.183
3
É o relatório.
Não há controvérsia quanto ao valor a ser restituído, limitando-se a discussão
acerca da incidência, ou não, da correção monetária desde até a data do pagamento.
O recurso merece provimento. Prescreve o art. 26 do Decreto-lei 7661/1945
que: “Contra a massa não correm juros, ainda que estipulados forem, se o ativo apurado
não bastar para o pagamento do principal.”
O referido artigo prevê unicamente a exclusão dos juros, mas não da correção
monetária, que visa apenas impedir a redução do valor da moeda diante da inflação. Caso a
correção fosse considerada apenas até a data da quebra, ocorreria enriquecimento ilícito por
parte da apelada.
Neste sentido já decidiu esta câmara:
“RESTITUIÇÃO DE CRÉDITO - Ação julgada procedente - Incidência de
correção monetária sobre o valor de crédito apurado - Admissibilidade Crédito que
deverá ser corrigido monetariamente até o efetivo pagamento - Valores que não podem ser
aviltados pela inflação - Sentença reformada em parte, determinando a incidência da
correção monetária ao valor apurado como crédito da empresa autora - Recurso
provido.” (TJSP; Apelação Cível 1019176-81.1996.8.26.0100; Relator (a): Percival
Nogueira; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 34a Vara
Cível; Data do Julgamento: 26/01/2017; Data de Registro: 26/01/2017).
Ainda nesse sentido:
“APELAÇÃO CÍVEL - FALÊNCIA - RESTITUIÇÃO DE CRÉDITO

Procedência - Correção monetária - Incidência até o efetivo pagamento - Mera
recomposição da moeda - Inexistência de norma legal a impedir a correção - Sentença
reformada
em
parte
-
APELAÇÃO
PROVIDA.”
(TJSP;
Apelação
Cível
1024164-48.1996.8.26.0100; Relator (a): DIMITRIOS ZARVOS VARELLIS; Órgão
Julgador: 6a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 34a Vara Cível; Data do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009521-85.1996.8.26.0100 -Voto no 4.183
4
Julgamento: 02/09/2019)
“APELAÇÃO CÍVEL
FALÊNCIA - HABILITAÇÃO DE CRÉDITO
Procedência - Correção monetária - Incidência sob o crédito habilitado até o efetivo
pagamento - Mera recomposição da moeda - Inexistência de norma legal a impedir a
correção - Sentença reformada em parte - APELAÇÃO PROVIDA.” (TJSP; Apelação
Cível 1017046-21.1996.8.26.0100; Relator (a): DIMITRIOS ZARVOS VARELLIS; Órgão
Julgador: 6a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 34a Vara Cível; Data do
Julgamento: 01/08/2019)
Reforma-se a r. sentença apenas para que seja aplicada a correção monetária,
calculada de acordo com a tabela prática deste tribunal, até a data do efetivo pagamento.
Isto posto, DA-SE PROVIMENTO ao recurso, nos termos da fundamentação
acima.

MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES
Relator